Tribunal: TJDFT
Processo: 0720060-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. OCORRÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À DOSIMETRIA. AUMENTO NA PRIMEIRA FASE JUSTIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pena-base foi corretamente exasperada porque “além de portar a arma, o réu efetuou um disparo com ela em via pública”, conforme ficou provado nos autos.
2. Apelação conhecida e desprovida.